Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-10.2024.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-10.2024.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALDENOR NUNES BARRETO - CPF: 514.580.801-10 (EMBARGADO), VICTORIA CRISTINA RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.261-25 (ADVOGADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR ANALFABETO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que declarou inexistente relação jurídica de empréstimo consignado firmado com consumidor analfabeto, determinando devolução simples dos valores descontados com compensação dos valores depositados via TED, rejeitando pedidos de repetição em dobro e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se existe contradição no acórdão embargado por reconhecer simultaneamente o recebimento de valores pelo autor e a familiaridade com empréstimos consignados, mas declarar inexistente a relação jurídica contratual.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado seguiu lógica jurídica coerente, fundamentada na proteção constitucional ao consumidor hipervulnerável analfabeto, aplicando as formalidades específicas do artigo 595 do Código Civil.

4. A declaração de nulidade protege o hipervulnerável analfabeto mediante aplicação de formalidades legais obrigatórias, enquanto a compensação de valores evita enriquecimento sem causa, observando a boa-fé objetiva.

5. A mera assinatura eletrônica por biometria facial, desacompanhada das formalidades legais específicas, não supre a necessidade de assinatura a rogo com duas testemunhas para contratos firmados com analfabetos.

6. Os embargos revelam caráter manifestamente protelatório ao buscar rediscussão do mérito sob pretexto de contradição inexistente, caracterizando uso inadequado do instituto processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Multa de 1% sobre o valor da causa aplicada.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste contradição em acórdão que declara nulo contrato de empréstimo consignado firmado com analfabeto sem observância do artigo 595 do Código Civil, mas determina compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa. 2. Configura caráter protelatório a oposição de embargos declaratórios que buscam rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de contradição inexistente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, III; 166, IV; 595; CDC, art. 39, IV; CPC, arts. 1.022; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.868.099/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EDcl no REsp 2091202/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; STJ, EDcl no REsp 2080023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO SANTANDER BRASIL SA
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu
parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
ALDENOR NUNES BARRETO,
declarando inexistência de relação jurídica relativamente ao contrato nº 204079792, condenando o banco à devolução simples dos valores descontados (R$ 3.686,85), observando-se compensação de valores depositados via TED, bem como, julgou improcedentes os pedidos de repetição em dobro e danos morais.

O embargante, inconformado, alega
contradição
no julgado, sustentando que o acórdão reconhece simultaneamente o recebimento dos valores pelo autor via TED, havendo dessa forma familiaridade dele com empréstimos consignados. Assevera que a hipervulnerabilidade não invalida a assinatura eletrônica diante da biometria facial, mesmo que tivesse existido auxílio de terceiros.

Assevera não exigência de certificação ICP-Brasil, para validade jurídica da assinatura digital, bem como, que o reconhecimento facial é manifestação autêntica de vontade. Postula pelo acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes
para negar provimento à apelação.

O embargado foi intimado e deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação
(ID. 306412352)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CONHEÇO dos embargos de declaração, eis que tempestivos e formalmente adequados, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No mérito, o embargante imputa ao acórdão contradição por reconhecer elementos fáticos (recebimento de valores, familiaridade com empréstimos, assinatura eletrônica) mas declarar inexistente a relação jurídica.

Pois bem.

Tal alegação não procede.

O acórdão embargado seguiu
lógica jurídica rigorosamente coerente
, fundamentada na proteção constitucional e legal ao consumidor
hipervulnerável analfabeto
.

O Código Civil estabelece formalidade
específica e obrigatória
para contratos firmados por pessoas que não sabem ler ou escrever, protegendo o cidadão analfabeto
Art. 595 do CC:
"No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas."

Ademais, sendo extrema relevância para validade de qualquer contrato é observância de forma prescrita em lei e não defesa em lei
(art. 104,III, C.C.),
sendo passível de
nulidade (art. 166, IV, C.C.).

O Superior Tribunal de Justiça, no paradigmático
REsp 1.868.099/CE
, firmou entendimento de que a
hipervulnerabilidade
do analfabeto exige formalidades específicas, ou seja, faz necessária a assinatura a rogo com
duas testemunhas
(
imperativamente).

Dessa forma, tal proteção se
estende
a todos os contratos escritos com analfabetos, onde a
aposição de digital
não substitui a assinatura a rogo.

O Código de Defesa do Consumidor
expressamente veda
ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, especialmente considerando sua condição social e conhecimento
(CDC, art. 39, IV).

Extrai-se, por consequência logica do dispositivo, que o acórdão
NÃO apresenta contradição
, mas sim
equilíbrio sistêmico
entre princípios jurídicos, a saber:

a. Declaração de Nulidade (
Protege o
hipervulnerável
analfabeto; aplica-se as
formalidades legais obrigatórias;
reconhecendo o
vício de forma
insanável);

b. Compensação de Valores (
Evita-se
enriquecimento sem causa;
Observa-se
boa-fé objetiva;
e determina apuração em
liquidação de sentença).

Enfim, o dispositivo
expressamente
assim determinou:
"observada a devida
compensação de valores dispostos via TED na conta da autora
em apuração/liquidação de sentença"

É cristalino que os presente embargos, sob o
pretexto
de contradição, buscam efetivamente,
validar
contratação eletrônica sem observância do
art. 595 do CC
, bem como,
ignorar
a condição de hipervulnerabilidade do analfabeto.

Logo, pugna pela
rediscussão
acerca da aplicação de normas protetivas, questionando os fundamentos já decididos pelo colegiado. Tal conduta caracteriza
uso inadequado
dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente a
esclarecer obscuridades, suprir omissões ou corrigir contradições
efetivas.

O simples fato de a parte não concordar com o julgamento, não autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO INTERNA . INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art . 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando o recurso integrativo para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2 . Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 2091202 SP 2023/0253805-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 09/04/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 14/04/2025)
(Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador
. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3.
Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)
(Destaquei)

Outrossim, contrariamente ao alegado, a
ausência
de certificação ICP-Brasil,
isoladamente
, não invalida assinatura eletrônica. Contudo, no caso concreto, tal circunstância
soma-se
à violação do art. 595 do CC,
agravando
a fragilidade probatória da manifestação de vontade do analfabeto.

A
mera selfie
, desacompanhada das formalidades legais específicas,
não supre
a necessidade de assinatura a rogo com duas testemunhas, especialmente quando o contratante
não possui capacidade
de compreender integralmente o conteúdo contratual.

O presente recurso revela-se
nítido caráter protelatório
, caracterizado por
ausência
de vício efetivo no acórdão,
resistindo
injustificadamente ao cumprimento de decisão definitiva, faz jus à
aplicação da multa (Art. 1.026, §2º do CPC),
in verbis
:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos, o tribunal condenará o embargante ao pagamento de multa não superior a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão. 2. A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário. 5.
Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)
(Destaquei)

Por derradeiro,
considerando
a
manifesta
natureza protelatória dos embargos coaduna-se à
necessidade
de desestimular condutas similares, dessa forma,
FIXO
a multa em
1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e os
REJEITO
, por inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado.

CONDENO
o embargante ao pagamento de
multa
correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter
manifestamente protelatório
dos embargos, nos termos do
art. 1.026, §2º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025